Tribunal: TJMT
Processo: 1020174-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1020174-35.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): JOSE PEDRO MATIAS
PACIENTE(S): GUILHERME AFONSO THEODORO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GUILHERME AFONSO THEODORO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no incidente processual (No 1016810-46.2020.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/2003 – (ID 58822976).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário e possui endereço certo, a justificar a substituição da decisão constritiva por cautelares.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente “mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão” (ID 58822978), com documentos (ID 58822979).
Relatos.
Em 25.8.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis, mediante a seguinte fundamentação:
“Dessume-se dos autos que uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas rotineiras pelo bairro Mathias Neves III, quando avistou o autuado em atitude suspeita em frente a sua residência. Diante disso, efetivaram abordagem para averiguações, em revista pessoal, constatou-se que o mesmo portava uma pequena porção de substância entorpecente, tendo o autuado informado ser usuário de maconha, informando ainda que em sua residência não havia nada de ilícito.
Realizada a busca domiciliar, foi localizada um tablete com mais de 500g da mesma substância que o flagrado portava, bem como fora localizada balança de precisão, invólucros para acomodação da substância fragmentada e a quantia de R$ 1.000,00.
[...] Em consulta aos antecedentes do acusado, verificou-se que fora recentemente condenado nos autos da Ação Penal n.o 11110- 88.2018.8.11.0064, bem como é indiciado nos autos de inquérito policial n.o 7872- 27.2019.811.0064, ambos por crime de tráfico de drogas.
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante da reiteração delitiva do autuado, bem com face a apreensão de expressiva quantia em dinheiro, qual não resta comprovada a origem lícita, além da relevante quantidade de droga, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.
Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva3, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso4, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de GUILHERME AFONSO THEODORO, qualificados nos autos EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO ao autuado, devendo realizar a sua inscrição no BNMP.” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 500g (quinhentos gramas) de maconha, uma balança de precisão, “invólucros para acomodação da substância fragmentada” e R$ 1.000,00 (mil reais); bem como na reiteração criminosa, visto que o paciente registra condenação por tráfico de drogas, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão (Autos no 11110- 88.2018.8.11.0064), e possui inquérito policial por crime da mesma natureza (Cód. 695485/Rondonópolis).
No caso, além da quantidade considerável de droga, ao sopesar os apetrechos e o dinheiro em espécie apreendido, a constrição cautelar mostra-se justificada (STJ, HC 377849/AM – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 22.3.2017; RHC 112.970/MS – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 19.9.2019; TJMT, N.U 1009026-27.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 29.5.2020), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes/adequadas, em análise perfunctória, para preservar a ordem pública, diante da reiteração específica do paciente, após obter liberdade vinculada há aproximadamente 1 (um) ano [Incidente Processual Cód. 693859] (STJ, HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017; RHC no 104288/BA - Relator: Min. Joel Ilan Pacionrik - 14.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO